Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-38.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-38.2024.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO MACIEL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800206-38.2024.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA

RECORRENTE
: ANTÔNIO MACIEL DA SILVA

RECORRIDA
: TEREZINHA DE JESUS TRINDADE

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito de Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos compensatórios. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Ausência de despacho saneador. Sentença anulada.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por Antônio Maciel da Silva, visando o reconhecimento e dissolução de união estável mantida com Terezinha de Jesus Trindade, bem como a partilha de bens e outras medidas correlatas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha de bens e fixando alimentos compensatórios em favor da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se:

(i)

houve cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes sobre o julgamento antecipado da lide;

(ii)

é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com a produção de provas requeridas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a inexistência de despacho saneador ou qualquer ato judicial que intimasse as partes acerca da intenção de julgamento antecipado da lide, mesmo havendo requerimento expresso de produção de prova testemunhal.

4.

A ausência de fase instrutória e o julgamento antecipado sem intimação específica caracterizam cerceamento de defesa.

5.

Imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), bem como o exercício pleno do direito à prova (CPC, art. 369).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para
anular a sentença proferida no que concerne ao pedido de partilha e alimentos
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação específica sobre o julgamento antecipado da lide e a ausência de abertura de prazo para indicação de provas configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800206-38.2024.8.14.0013, em que é recorrente ANTÔNIO MACIEL DA SILVA e recorrida TEREZINHA DE JESUS TRINDADE:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ANTÔNIO MACIEL DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos compensatórios
, ajuizada em desfavor de TEREZINHA DE JESUS TRINDADE.

A decisão recorrida, lançada ao Id. nº 28131546,
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para:

(i) reconhecer a existência da união estável entre as partes, com início em 1994 e término em agosto de 2023; (ii) decretar sua dissolução; (iii) determinar a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união estável, consistentes em imóvel residencial e bens móveis, ficando a motocicleta com o autor e os móveis com a ré; (iv) deferir alimentos compensatórios à requerida no percentual de 30% do salário mínimo nacional, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da intimação da sentença; (v) declarar a sucumbência recíproca, com compensação de custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. nº 28131549), o apelante sustenta, em síntese:

(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, nem oportunizada a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa;

(ii)
desnecessidade da fixação dos alimentos compensatórios
, uma vez que a apelada seria aposentada por idade e não demonstrou situação de hipossuficiência;

(iii)
incapacidade financeira do apelante para arcar com a obrigação alimentar imposta
, considerando que aufere apenas um salário mínimo e que já contribui com despesas da residência materna e do filho maior de idade;

Ao final, requer seja atribuído
efeito suspensivo
à apelação, com a imediata suspensão da obrigação alimentar, e, no mérito, pugna pela
anulação da sentença
para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, pela
reforma
da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a fixação de alimentos compensatórios.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 28131553, a apelada pugna pelo
não acolhimento do recurso
, defendendo:

(i) a
ausência de nulidade por cerceamento de defesa
, uma vez que a matéria foi amplamente debatida em audiência de conciliação e instruída por documentos suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355 do CPC;

(ii) a
adequação e razoabilidade dos alimentos compensatórios
fixados, diante da longa duração da união (30 anos), da comprovada dependência econômica da apelada e da ausência de comprovação da aposentadoria mencionada pelo apelante;

(iii) inexistência de comprovação da
incapacidade financeira do apelante
, que não anexou qualquer documento que demonstrasse efetiva impossibilidade de cumprir a obrigação fixada;

Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, em preliminar, à
ocorrência de cerceamento de defesa
, porquanto o juízo de origem teria prolatado sentença sem oportunizar às partes a produção de provas, notadamente a prova testemunhal regularmente requerida.

Após detida análise dos autos,
acolho a preliminar suscitada pelo recorrente
, tendo em vista que se constata vício processual insanável, apto a ensejar a nulidade da sentença de origem.

Consoante se depreende do processo, após a apresentação da
contestação com reconvenção
por parte da requerida, o autor apresentou
réplica
, e, sem qualquer
intimação específica acerca de eventual julgamento antecipado da lide
, o juízo
proferiu sentença
, declarando-se suficientemente instruído com os documentos constantes dos autos.

Ocorre que, conforme se extrai da própria petição de apelação, a
parte indicou expressamente a necessidade de produção de prova testemunhal
, visando demonstrar elementos controvertidos de ordem fática, especialmente quanto à alegada dependência econômica da recorrida — ponto crucial para a fixação de alimentos compensatórios.

No presente caso,
não se verifica qualquer despacho saneador
ou outro pronunciamento judicial que expressamente anuncie o julgamento antecipado, tampouco
foi dada ciência às partes sobre a dispensa da instrução probatória
, o que configura
afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
— garantias estas asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim,
a ausência de intimação prévia para manifestação das partes sobre a dispensa da instrução
, conjugada com o fato de haver
pontos controvertidos de fato
— como a suposta aposentadoria da recorrida e a real situação econômica do recorrente —, torna a sentença
prematura e nula
, impondo-se o retorno dos autos à origem, com a regular abertura da fase instrutória.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA, no que concerne a partilha de bens e alimentos com determinação de retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja aberta a fase de instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas e demais diligências que se reputem necessárias à adequada formação do convencimento judicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 12/03/2026